Tribunal: TJDFT
Processo: 0741048-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741048-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME PEREIRA DE BARROS AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES DESPACHO GUILHERME PEREIRA DE BARROS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 169016999, autos originários) proferida na ação de ressarcimento movida pela ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES, in verbis: “Não tendo o requerido, a despeito de oportunizado pelo despacho de ID 165868104, coligido aos autos qualquer documento voltado à demonstração da condição de hipossuficiente alegada, que assim não se vislumbra, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. No que tange à denunciação da lide, intentada pelo réu em contestação (ID 165756212 – págs. 16/18), colhe-se, da apólice apresentada em ID 168632507, que o pleito se ampararia em relação securitária estabelecida entre o denunciado e um terceiro (CRISTIANE PEREIRA DE BARROS). Nesse contexto, não haveria, entre o requerido e a seguradora denunciada, vínculo contratual a erigir, em favor do ora réu – demandado singularmente -, o dever de ressarcir o prejuízo que eventualmente venha a suportar com a sucumbência nesta sede, para os fins do disposto no art. 125, inciso II, do CPC. Indefiro, portanto, a pretendida intervenção de terceiros. À parte autora, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da contestação apresentada, devendo, na mesma oportunidade, especificar as provas que ainda pretenda produzir, indicando precisamente o ponto controvertido que pretende provar com cada modalidade pretendida. Sob pena de preclusão, caso requeira a oitiva de testemunhas, deverá indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretende provar, observando, desde logo, a limitação estabelecida pelo art. 357, § 6o, do CPC. Também sob a mesma pena, caso requeira perícia, deverá indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queira, assistente técnico. Decorrido o prazo assinalado à parte autora, intime-se a parte ré, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se, também em especificação de provas, nos exatos termos acima consignados, bem como em relação a documentos eventualmente juntados pela requerente. Após, devidamente certificados, voltem-me conclusos.” Inicialmente, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-réu para manifestar-se, em cinco dias, sobre a tempestividade deste agravo de instrumento, observado que, conquanto não tenha havido ciência eletrônica do seu Advogado no Pje, a r. decisão agravada foi regularmente disponibilizada no DJe em 21/8/2023 e o presente recurso somente foi interposto em 25/9/2023. Intime-se. Brasília - DF, 26 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora